Tribunal: TJDFT
Processo: 0706595-05.2024.8.07.0020
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0706595-05.2024.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL APELANTE - ADESIVO: F. M. P. B., J. M. P. B. REPRESENTANTE LEGAL: LUCINEIA DA SILVA MONARI PRIETO, LUCINEIA DA SILVA MONARI PRIETO APELADO: F. M. P. B., J. M. P. B., ALLCARE ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS SAO PAULO LTDA, UNIMED MONTES CLAROS COOPERATIVA TRABALHO MEDICO LTDA, UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL REPRESENTANTE LEGAL: LUCINEIA DA SILVA MONARI PRIETO D E S P A C H O Cuidam-se de duas apelações, interpostas por UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL, ré, F. M. P. B. e J. M. P. B., autores, contra sentença proferida nos autos da ação de obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência e danos morais (n. 0706595-05.2024.8.07.0020), ajuizada por F. M. P. B. e J. M. P. B. rep por L. da S. M. P. também em desfavor de ALLCARE ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS SAO PAULO LTDA. Na inicial, os autores requereram: a) a concessão de tutela de urgência para reativação do plano de saúde nos moldes originais, com abrangência nacional e garantia da continuidade do tratamento multidisciplinar de J.; b) a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, com inversão do ônus da prova; a condenação das rés ao pagamento de R$10.000,00 por danos morais (R$ 5.000,00 para cada autora). A autora relatou que a filha J., diagnosticada com Transtorno do Espectro Autista (TEA) nível 3, estava em tratamento multidisciplinar contínuo e intensivo, custeado pela Unimed Norte de Minas. Contudo, após uma mudança unilateral no plano de saúde, houve redução da abrangência da rede credenciada e suspensão dos atendimentos essenciais, sem aviso prévio ou consentimento, o que comprometeu gravemente a continuidade do tratamento da menor (ID 75848468). Concedida a tutela de urgência para determinar que a parte requerida autorize e custeie, na forma das autorizações anteriormente concedidas, tantas quantos forem sessões necessárias para o tratamento da menor (ID 75848493). Sobreveio sentença que julgou procedente em parte o pedido para obrigar as requeridas a custearem o tratamento da menor identificada com Transtorno do Espectro Autista, com os profissionais que anteriormente a acompanhavam. Na oportunidade, em face da sucumbência recíproca e não proporcional, condenou as partes, em 30% para a autora e em 70% para a ré, ao pagamento das custas, despesas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa (R$ 10.000,00), vedada a compensação, nos termos do art. 82, §§ 2o e 14, ambos do Código de Processo Civil (ID 75849352). Nesta via recursal, a ré, Unimed Nacional, requer a reforma da sentença. Contesta argumentando que o contrato prevê atendimento exclusivamente dentro da rede credenciada, que é ampla e suficiente para atender às necessidades da beneficiária. Sustenta que não houve comprovação de ausência de prestadores habilitados, urgência, erro médico ou má qualidade no atendimento da rede própria. Requer, portanto, a reforma da sentença para que o tratamento ocorra apenas na rede credenciada e, subsidiariamente, que qualquer reembolso seja limitado aos valores contratuais, conforme determina a Resolução Normativa no 268/11 da ANS. Também solicita revisão da distribuição da sucumbência, alegando que a autora não obteve êxito total em seus pedidos (ID 75849371). Preparo recolhido (ID 75849372). Recurso adesivo interposto pela advogada Rosilene Karolina Pires Carrijo, a qual impugna exclusivamente a forma de fixação dos honorários de sucumbência. Sustenta que o juízo abraçou apenas o valor atribuído à causa (R$ 10.000,00) para cálculo dos honorários (10%), resultando em quantia insuficiente. Invoca jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (EAREsp 198.124-RS e REsp 1.746.072 — doutrina citada nas razões) no sentido de que, quando há condenação ao custeio de tratamento médico, a base de cálculo dos honorários deve abarcar também o valor da obrigação de fazer — economicamente aferível pelo custo mensal/ anualizado do tratamento indevidamente negado —, além dos demais critérios do art. 85 do CPC. Pretende a reforma da sentença apenas quanto aos honorários de sucumbência, determinando sua recomposição com base na obrigação de fazer economicamente aferível — notadamente a anualidade do valor do tratamento orçado em R$ 11.180,00 mensais (R$ 4.300,00 + R$ 4.800,00 + R$ 2.180,00) (ID 75849395). Preparo recolhido (ID 75849396). Contrarrazões dos autores (ID 75849394). Contrarrazões da ré Allcare Administradora De Benefícios SP LTDA (ID 75849425). Contrarrazões da ré Unimed Nacional Cooperativa Central (ID 75849426). Contrarrazões ao recurso adesivo pela Unimed Montes Claros (ID 75849427). Parecer pela Procuradoria de Justiça pelo improvimento do recurso (ID 77583993). Antes do julgamento do recurso de apelação, a ré ALLCARE juntou documento novo o qual alega configurar “fato superveniente” apto a infirmar, em parte, os fundamentos da sentença (ID 77616712). Em seguida, conforme petições de IDs 78672065 e 78812220, a Allcare noticiou a realização de acordo e pediu a extinção do feito, com a devida homologação. Os autos foram remetidos ao Ministério Público para manifestação (ID 79295609), o qual requereu a intimação das partes para regularização do pedido de homologação do acordo. Decido. O art. 932, I, do CPC autoriza o relator a decidir monocraticamente sobre homologação de acordo, nos seguintes termos: "Incumbe ao relator: I - dirigir e ordenar o processo no tribunal, inclusive em relação à produção de prova, bem como, quando for o caso, homologar autocomposição das partes". A autocomposição entre as partes representa importante instrumento de pacificação social e deve ser estimulada pelo Poder Judiciário, em consonância com o disposto no art. 3o, §§ 2o e 3o, do CPC. No caso dos autos, a petição por meio da qual a parte requerida noticia o cumprimento de acordo, consistente na obrigação de pagar quantia certa. No documento, a empresa ALLCARE Administradora de Benefícios São Paulo Ltda. informa haver realizado o pagamento do valor acordado, no montante de R$ 6.000,00 (seis mil reais), juntando aos autos o respectivo comprovante, demonstrando a satisfação da prestação assumida no ajuste celebrado com a parte autora. O requerido, diante do adimplemento integral da obrigação pactuada, requer seja reconhecida a extinção do processo com resolução do mérito, com fundamento no art. 487, inciso III, do Código de Processo Civil, em razão da homologação e cumprimento do acordo, pleiteando, como consequência lógica, a baixa e o arquivamento dos autos. Não obstante o requerimento de homologação, constata-se que o ajuste apresentado versa sobre direitos e obrigações que, em tese, alcançariam a autora J.M.P.B. e a ré Unimed Nacional. Todavia, o instrumento foi subscrito apenas pela autora F.M.P.B. e pela ré Allcare, por intermédio de seus respectivos patronos, sem a assinatura direta dos demais interessados. A autora Fernanda, indicada como parte no acordo e representada por sua advogada, deverá regularizar sua representação processual, por se tratar de menor púbere. Ressalte-se, ainda, que o acordo contém disposições estranhas ao objeto da apelação, a exemplo de previsão de pagamento de indenização. Observa-se referência a “cumprimento provisório de sentença em face da Allcare” e à “liberação de valores penhorados/bloqueados nas contas da Allcare”, razão pela qual incumbe às partes esclarecer se há, de fato, cumprimento provisório em curso e, em caso afirmativo, se os bloqueios existentes recaem sobre a Allcare ou sobre a Unimed. Expressões vagas e abrangentes, como “desistirá de futuros e/ou eventuais processos”, devem ser explanadas pelo peticionante, a fim de resguardar a parte autora e impedir eventuais renúncias indevidas. Outrossim, impõe-se a parte que explique, também, a cláusula que menciona a inexistência de responsabilidade da Allcare quanto a atendimentos médicos ou obrigações assistenciais, por destoar do conteúdo da sentença proferida. Em síntese, devem as partes: regularizar a representação da menor, identificar com precisão os sujeitos e os objetos abrangidos pelo acordo, esclarecer a existência e a abrangência de eventual cumprimento provisório e dos valores bloqueados, suprimir cláusulas genéricas ou renunciativas e excluir disposições incompatíveis com a sentença. Ante o exposto, INTIMEM-SE a UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL e ALLCARE ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS SAO PAULO LTDA, rés, e os autores, F. M. P. B. e J. M. P. B. rep por L. da S. M. P. para, no prazo de 15 (quinze) dias, regularizarem a representação da menor, identificarem com precisão os sujeitos e obrigações abrangidos pelo acordo, esclarecerem a existência e a extensão de eventual cumprimento provisório e dos valores bloqueados, suprimirem cláusulas genéricas ou renunciativas e ajustarem o instrumento para excluir disposições incompatíveis com a sentença, sob pena de não homologação do acordo. Publique-se. Intimem-se. Com a resposta, torne o feito concluso. Brasília, 9 de dezembro de 2025. Desembargador JOÃO EGMONT Relator